Tribunal: TJBA
Processo: 0565300-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565300-72.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEUSDEDITH DE JESUS PEDRA DE FREITAS Advogado(s): ALEXANDRE COSTA DA FONSECA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR OCORRIDO EM 2001. FATO GERADOR ANTERIOR À EC 41/2003. SÚMULA 340 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES INFERIORES AO QUE VEM SENDO PAGOS A SERVIDORES DA ATIVA. EQUIVALÊNCIA DEVIDA. APLICABILIDADE DO ART. 40, §§ 4º E 5º E ART. 20 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU TEXTO ORIGINALMENTE VIGENTE. REVISÃO DA PENSÃO DEFERIDA, COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A FASE LIQUIDATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO INCISO II, DO §4º DO ART. 85 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0565300-72.2016.8.05.0001, em que é apelante DEUSDEDITH DE JESUS PEDRA DE FREITAS, e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador de Justiça